Tribunal: TJSP
Processo: 0008682-91.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de entorpecente para uso próprio e desobediência – Materialidade e autoria comprovadas – Inviabilidade de se afastar a configuração da hipótese prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 para absolver o réu pela alegada inconstitucionalidade – Norma legal hígida que integra o ordenamento jurídico vigente – Absolvição pelo princípio da insignificância – Impossibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de entorpecente para uso próprio e desobediência – Materialidade e autoria comprovadas – Inviabilidade de se afastar a configuração da hipótese prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 para absolver o réu pela alegada inconstitucionalidade – Norma legal hígida que integra o ordenamento jurídico vigente – Absolvição pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Quantidade que não revela a irrelevância da conduta e já serviu como um dos subsídios para se concluir que o caso não é de tráfico, mas de porte para uso próprio – Delito de perigo abstrato – Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores – Condenação mantida – Pena e regimes adequados – RECURSO NÃO PROVIDO.